Tribunal: TJPA
Processo: 0805695-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805695-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: JANDERSON RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Extrai-se da denúncia que o paciente e a corré Nelsiane Ribeiro dos Santos foram presos em flagrante delito convertido em prisão preventiva, acusados da prática dos crimes insertos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, já que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, foi possível localizar na residência dos denunciados 01 revólver calibre 38 (de propriedade de José de Ribamar Candido de Sousa), 06 munições não deflagradas no calibre 38, 01 porção de cocaína pesando aproximadamente 0,4g, 10 petecas de crack pesando aproximadamente 13g; grande porção de crack quebrado pesando aproximadamente 131g, barras de maconha pesando aproximadamente 179g, 7 aparelhos celulares, alguns relógios de luxo, 1 corrente dourada, 1 cartão bancário e 01 pequena balança de precisão, além de outros itens discriminados no auto de apreensão.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva (fls.
74-79 ID nº 9157522)
nem na de indeferimento de sua revogação (fls.
95-97 ID nº 9157413),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do flagrante delito, em que o paciente fora preso em conjunto com a corré com expressiva quantidade de droga, armas e balança de precisão, a denotar a gravidade em concreto dos crimes e a periculosidade do paciente.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

JANDERSON RIBEIRO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800350-18.2022.8.14.0066.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 19/03/2022, acusado da prática do crime inserto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa no distrito da culpa, bons antecedentes, primário, profissão lícita de lavrador.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls.13-114.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 116-118 ID nº 9185743).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 124-128 ID nº 9216955).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 143-148 ID nº 9384031).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia que o paciente e a corré Nelsiane Ribeiro dos Santos foram presos em flagrante delito convertido em prisão preventiva, acusados da prática dos crimes insertos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, já que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, foi possível localizar na residência dos denunciados 01 revólver calibre 38 (de propriedade de José de Ribamar Candido de Sousa), 06 munições não deflagradas no calibre 38, 01 porção de cocaína pesando aproximadamente 0,4g, 10 petecas de crack pesando aproximadamente 13g; grande porção de crack quebrado pesando aproximadamente 131g, barras de maconha pesando aproximadamente 179g, 7 aparelhos celulares, alguns relógios de luxo, 1 corrente dourada, 1 cartão bancário e 01 pequena balança de precisão, além de outros itens discriminados no auto de apreensão.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva
(fls.
74-79 ID nº 9157522)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls.
95-97 ID nº 9157413),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante das circunstâncias do flagrante delito, em que o paciente fora preso em conjunto com a corré com expressiva quantidade de droga, armas e balança de precisão, a denotar a
gravidade em concreto
dos crimes e a
periculosidade do paciente
.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência do c. STF:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/05/2022